Tribunal: TJES
Processo: 5001323-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001323-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELLA BERTOLDO MARTINS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001323-44.2024.8.08.0024

APELANTE: RAFAELLA BERTOLDO MARTINS

APELADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNET BANDA LARGA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Rafaella Bertoldo Martins contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Contrato c/c Danos Morais ajuizada em face de Telefônica Brasil S.A., na qual se alegou inoperância do serviço de internet desde a contratação, negativação indevida e cobrança ilegal de multa rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante comprovou falha na prestação do serviço capaz de afastar a cobrança; (ii) estabelecer se a suspensão do serviço e a negativação decorreram de exercício regular de direito da operadora; e (iii) determinar se estão configurados danos morais, inclusive sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Exige-se que o consumidor apresente indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, pois a inversão do ônus da prova não o exime de produzir prova mínima, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1314821/SE; AgInt no AREsp 2.420.754/MT; AgInt no AREsp 2.333.108/SP).

4. A Apelante não apresenta medições de velocidade ou qualquer documento que indique a alegada inoperância por 55 dias, descumprindo o ônus do art. 373, I, do CPC.

5. A Apelada comprova fato impeditivo do direito autoral ao demonstrar, mediante telas sistêmicas, que o serviço permaneceu ativo de 10/11/2023 a 26/02/2024, sendo suspenso legitimamente por inadimplência (débito de R$ 431,43).

6. A ausência de prova mínima da falha na prestação do serviço afasta a ilicitude da cobrança, da suspensão e da eventual negativação, constituindo eles exercício regular de direito.

7. Inexistindo ato ilícito, não há falar em dano moral nem em aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, que pressupõe má prestação comprovada e tempo útil desperdiçado por problema criado exclusivamente pelo fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

2. Demonstrada a suspensão do serviço por inadimplência e ausentes indícios mínimos de falha na prestação, é legítima a cobrança realizada pela operadora.

3. A inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e impede a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 17/02/2020;
STJ, AgInt no AREsp 2.420.754/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 27/11/2023;
STJ, AgInt no AREsp 2.333.108/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 09/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
RAFAELLA BERTOLDO MARTINS
(ID 17287566), ver reformada a sentença (ID 17287565) que, em sede de
Ação de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Contrato c/c Reparação por Danos Morais
ajuizada por
TELEFONICA BRASIL S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que a Ré deve responder objetivamente pela falha na prestação do serviço de internet, que se mostrou inoperante desde a contratação (10/11/2023) por 55 dias, sem que as visitas técnicas prometidas fossem realizadas; (ii) que a cobrança de multa rescisória e a negativação do seu nome são indevidas, uma vez que o cancelamento foi motivado pela falha da Ré (vício do serviço), afastando a cláusula de fidelidade (Art. 39, I, do CDC); e (iii) que a conduta da Ré causou dano moral, caracterizado pela negativação indevida e pelo Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo útil perdido para tentar solucionar o problema.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 17287570), defendendo a manutenção da sentença com base na ausência de prova da falha do serviço e na legalidade da cobrança, que afastam o dever de indenizar por danos morais.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a autora
RAFAELLA BERTOLDO MARTINS
ajuizou
Ação de Inexigibilidade de Dívida c/c Cancelamento de Contrato c/c Reparação por Danos Morais
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, na qual sustenta, em síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços de internet (plano de 500 MB) em 10 de novembro de 2023. A Autora alega que o serviço apresentou falha grave no próprio dia da contratação, permanecendo inoperante por 55 dias consecutivos.

Aduz que, apesar das reiteradas tentativas de contato e promessas de envio de técnicos (nenhuma cumprida), não obteve a resolução do problema, caracterizando abandono do consumidor. Sustenta que a Ré, em má-fé, inscreveu seu nome no Serasa/SPC por um débito inexistente, já que não houve contraprestação , e ainda cobrou uma multa rescisória de R$ 300,00 após o pedido de cancelamento motivado pela falha do serviço.

Basicamente diante de tais fatos, a Autora requereu o cancelamento da dívida/contrato sem multa, a reparação pelos danos materiais/objetivos e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, com base na responsabilidade objetiva e na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Devidamente citada, a Requerida apresentou
Contestação
(ID 17287553) alegando a regularidade da cobrança, pois afirma que não houve interrupção perene no fornecimento dos serviços, que teriam permanecido em pleno funcionamento até 26/02/2024. A Ré sustentou que o serviço foi suspenso legitimamente em 26/02/2024 devido à inadimplência da Autora, que não arcou com o débito de R$ 431,43, agindo a Ré em exercício regular de direito. A Ré pugnou pela improcedência dos pedidos autorais por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da Autora.

Após a réplica e o desinteresse das partes na produção de outras provas, sobreveio a
sentença
(ID 17287565) que
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Para tanto, sustentou S. Exª que a
Autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito
(a falha contínua do serviço), as alegações permaneceram no campo meramente retórico. Fundamentou, ainda, que a Ré se
desincumbiu do seu ônus probatório
, apresentando prova documental (telas sistêmicas) que demonstrou a
ativação
do serviço e a posterior
suspensão legítima
por inadimplência em 26/02/2024, comprovando um débito de R$431,43, o que configurou um
fato impeditivo
do direito autoral. O Juízo concluiu pela
legitimidade das cobranças
e pela ausência de falha na prestação do serviço.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia, primordialmente, a aferir se a Apelante logrou demonstrar a
falha no serviço
que tornaria ilícita a cobrança.

Inicialmente, não há dúvida que a relação estabelecida entre o cliente e os serviços de telefonia é de consumo, aplicando-se, assim, as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, conforme se depreende dos seus artigos 2º e 3º.

Embora o Código de Defesa do Consumidor apresente como regra a figura da inversão do ônus da prova, certo é que existem limites para sua aplicação, como a não obrigação de fazer prova negativa ou diabólica, impondo obrigação de início de prova ao consumidor.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. [...].
2.1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito" (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.333.108/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Em outros termos, embora a relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeite-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que
“
a facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito
”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.420.754/MT, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 30.11.2023).

Neste sentido, cito outros precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PELO AUTOR ACERCA DO FATO SOBRE O QUAL FUNDAMENTA SEU PEDIDO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. 1. Preliminar Contrarrecursal. O recurso de apelação deve apresentar os fatos e impugnar especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015. Caso em que assim procedeu o autor/apelante, posto que as razões ofertadas no recurso estão em consonância com a decisão proferida pelo Magistrado singular, merecendo rejeição a prefacial em sede de contrarrazões. 2. Inversão do ônus da prova.
A inversão do ônus da prova não se confunde com instrumento de isenção à demonstração dos fatos mínimos constitutivos do direito do consumidor. As demandas judiciais de relação de consumo não comportam a inversão do ônus da prova como medida permanente. Necessário o lastro mínimo de verossimilhança.
Inteligência do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.No caso o requerente não cumpriu o que determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Cabia à parte autora trazer o mínimo de comprovação da relação jurídica que dá origem ao direito perseguido.APELO DO AUTOR DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70082033812 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 30/07/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como é cediço, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois a inversão do ônus da prova não o desonera de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. Se assim não agiu, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.
(TJ-MS - AC: 08012544920208120006 MS 0801254-49.2020.8.12.0006, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MORA EX RE. JUROS. INCIDÊNCIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Embora prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, esta não é automática, visto que depende da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência do consumidor. 2.
A verossimilhança das alegações do consumidor depende da presença, ao menos, de indícios mínimos da ocorrência dos fatos alegados. 3. Afigura-se indevida a inversão do ônus da prova quando dessa deriva obrigação de produção de prova impossível ou diabólica, tendente à comprovação de fato negativo
. 4. Configurada a mora ex re, em que a inexecução da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, sem necessidade de notificação ou interpelação do devedor (art. 397 do CC), os juros moratórios devem incidir a partir da data de vencimento de cada mensalidade devida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07352946820218070001 1636041, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

No caso concreto, a Apelante limitou-se a alegações genéricas sobre a inoperância do serviço e a ineficácia do atendimento, sem acostar
provas mínimas
que pudessem sustentar suas afirmações, tais como capturas de tela de velocidade, ou reclamações formais durante os alegados 55 dias de falha.

Em contrapartida, a Apelada, em sede de contestação, apresentou provas de um
fato impeditivo
do direito autoral, qual seja: a suspensão do serviço por
inadimplência
da Apelante, apresentando telas de seu sistema que indicam o serviço como
ativo
de 10/11/2023 até
26/02/2024
, quando foi suspenso por débitos.

Observa-se que a prova da Ré (ID 17287554) demonstrou o serviço como “habilitado” e a existência de débitos inadimplidos no valor de R$ 431,43, com consequente "Suspensão por cobrança".

Diante da ausência de
prova mínima
da Apelante (Art. 373, I, CPC) capaz de infirmar a prova do Apelado, resta incensurável a conclusão da sentença: o serviço não foi interrompido por falha, mas sim legitimamente suspenso por dívida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NUMÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA CADASTRAL COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. Incumbe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não restando demonstrada, por prova idônea, a falha na prestação dos serviços de telefonia, especialmente diante da comprovação de inconsistência cadastral que inviabilizou a portabilidade solicitada, não há falar em responsabilidade civil da operadora. Não demonstrada por prova idônea a falha na prestação dos serviços de telefonia, não se caracteriza o dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
(TJMG; APCV 5015041-36.2023.8.13.0079; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 26/11/2025; DJEMG 27/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIÇO DE TELEFONIA. APELAÇÃO CÍVEL DO CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE ENERGIA. TESE NÃO ACOLHIDA. ÔNUS DA PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NO DIREITO DO CONSUMIDOR, À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSTA A DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS PROBATÓRIOS ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO À LUZ DA LEI PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada por consumidor em face da operadora de telefonia, com pedido de inexistência de débito c/c danos morais, sob a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Em sede recursal, o apelante alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e reiterou a tese de falha na prestação do serviço, pugnando pela responsabilização civil da empresa. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (I) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; (II) verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais; (III) analisar a distribuição do ônus da prova em demandas consumeristas. III. Razões de decidir 4. A sentença apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inexistindo nulidade.
5. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não exime a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. Ausente comprovação de falha na prestação de serviço ou dano indenizável, não se configura a responsabilidade civil da empresa demandada.
7. Diante da improcedência do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em favor da parte recorrida. lV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14, 98, § 3º, 373, I; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII; CC. Jurisprudência relevante citada: Agint no aresp nº 936.287/SP, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 26/4/2021, dje de 28/5/2021; STJ. Agint no aresp nº 2.167.351/PR, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 12/12/2022, dje de 14/12/2022; TJAL - número do processo: 0730764-25.2022.8.02.0001; relator (a): Des. Klever rêgo loureiro; comarca: Foro de maceió; órgão julgador: 1ª Câmara Cível; data do julgamento: 20/08/2025; data de registro: 21/08/2025. (TJAL; AC 0702992-78.2024.8.02.0046; Arapiraca; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; Julg. 29/10/2025; DJAL 30/10/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS.
Regularidade da multa rescisória. recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por brazil direct investimentos e participações Ltda. , insurgindo-se contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a regularidade da cobrança de multa rescisória em contrato de prestação de serviços de telefonia e internet. II. questão em discussão 2. Discute-se: (I) a ocorrência de falha na prestação de serviços de telefonia e internet que justificaria a rescisão contratual sem aplicação de multa; (II) a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC; e (III) a suposta abusividade da cláusula de multa rescisória. III. razões de decidir
3. Embora seja possível a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, tal medida não exime o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado no caso concreto. 4. A agravante não comprovou falhas na prestação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas, sem anexação de protocolos de reclamação ou laudos técnicos. 5. A multa rescisória é legítima, pois a rescisão do contrato decorreu de iniciativa da própria agravante, configurando causa legítima para a penalidade contratual, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC. 6. Jurisprudência do STJ e deste tribunal reafirma a necessidade de prova mínima do direito alegado pelo consumidor, mesmo em hipóteses de inversão do ônus da prova.
lV. dispositivo e tese7. Conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento:1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito. 2. É legítima a cobrança de multa rescisória quando a rescisão contratual ocorre por iniciativa do consumidor, sem comprovação de falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, II; CPC, art. 373; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023; STJ, agint no aresp 2.333.108/SP, Rel. Min. marco buzzi, j. 9/10/2023. (TJCE; AgIntCv 0156246-86.2017.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cleide Alves de Aguiar; Julg. 12/03/2025; DJCE 12/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO EM PLANO CORPORATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido feito na ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, e procedente o pedido reconvencional para condenação da parte apelante ao pagamento da multa rescisória e faturas em aberto. A apelante alega que a rescisão contratual decorreu da má prestação dos serviços de telefonia e internet e requer a reforma da sentença para afastar a cobrança da multa, reconhecer danos morais e julgar improcedente o pedido feito na reconvenção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a rescisão antecipada do contrato de telefonia, sob alegação de falha na prestação do serviço, afasta a incidência da multa por fidelização; e (II) verificar se a cobrança da multa rescisória é legítima. III. Razões de decidir
3. A parte apelante não apresenta prova mínima da alegada falha na prestação do serviço, limitando-se a indicar números internos de ordens de serviço sem demonstrar reclamações formais ou persistência dos problemas. 4. A operadora comprova a regular utilização dos serviços por meio das faturas mensais, evidenciando a inexistência de falha contratual que justificasse a rescisão antecipada sem ônus. 5. Nos contratos empresariais, a cláusula de fidelização é válida e passível de livre negociação, nos termos do art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo legítima a cobrança da multa rescisória em caso de descumprimento. 6. A adesão ao plano empresarial pressupõe ciência das condições contratuais, incluindo o prazo de permanência e a penalidade por rescisão antecipada, inexistindo abusividade na exigência da multa pactuada, além da não configuração ilícita na cobrança ou negativação do nome do devedor, o que afasta a alegada indenização dano moral.
7. A procedência do pedido reconvencional decorre da legalidade da cobrança da multa rescisória. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A rescisão antecipada de contrato de telefonia empresarial, sem comprovação de falha na prestação do serviço, não afasta a incidência da multa por fidelização. 2. A cláusula de fidelização em planos empresariais é válida e permite a pactuação de prazo superior a 12 meses, conforme o art. 59 da resolução nº 632/2014 da ANATEL. 3. A cobrança de multa rescisória é legítima quando demonstrada a regularidade da prestação dos serviços e a adesão do contratante às condições pactuadas. 4. A inexistência de cobrança indevida da parte consumidora impede o reconhecimento de dano moral. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57 e 59; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJGO, apelação cível 5466083-62.2020.8.09.0051, Rel. Des. Fabiano abel de aragão fernandes, 7ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2023; TJGO, apelação cível 5232235-04.2020.8.09.0040, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/09/2023; STJ, AGRG no aresp 253.609/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, 2ª turma, julgado em 18/12/2012. (TJGO; AC 5039843-62.2024.8.09.0051; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Roberta Nasser Leone; DJEGO 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Falha na prestação do serviço. Não fornecimento de serviço de internet na velocidade contratada. Inexistência de suporte técnico do réu para solucionar o problema, administrativamente. Cancelamento do referido serviço com cobrança de multa por quebra de fidelidade, que a autora considera indevida. Ausência de prova mínima. Inexistência de elemento de prova hábil a indicar que a velocidade de internet fornecida estava muito abaixo da contratada, e insuficiente para a utilização de serviços básicos. Suporte técnico fornecido pelo réu. Jurisprudência pátria.
Correta a interpretação da sentença, que entendeu que a cobrança proporcional de multa de fidelidade é legítima em contratos de telefonia e internet móvel, nos termos dos artigos 57 e 58 da resolução 632/2014 da ANATEL e na linha de intelecção da jurisprudência da corte superior. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0000942-30.2022.8.19.0075; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; Julg. 17/03/2025; DORJ 19/03/2025)

Não havendo comprovação da falha na prestação do serviço, a cobrança das faturas e a eventual negativação do nome da Apelante (o que também não foi comprovado) configuram-se
atos legítimos
da operadora no exercício regular de seu direito.

A inexistência de ilicitude no ato (cobrança e negativação) afasta, de imediato, a tese de
dano moral
in re ipsa
por negativação indevida e a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
. A aplicação desta Teoria pressupõe a ocorrência de um ato ilícito grave por parte do fornecedor que force o consumidor a desperdiçar tempo útil para resolver um problema que não deu causa, o que não se configurou, na medida em que a irresignação da Apelante decorreu de um débito que, segundo a prova dos autos, era devido.

Desse modo, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a Apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a falha na prestação do serviço, e, consequentemente, a ilicitude da cobrança que ensejaria a reparação civil.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto por
RAFAELLA BERTOLDO MARTINS
,
para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em observância ao disposto no Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita concedida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.